Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716578-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: LUIZ CEZAR DA SILVA REU: LUIZ DO COUTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por LUIZ CEZAR DA SILVA, advogado, relativo a honorários advocatícios de sucumbência fixados nos autos da presente ação rescisória no 0716578-59.2022.8.07.0000. Por meio da decisão de ID 74258487, foi determinada a intimação do executado, LUIZ DO COUTO JUNIOR, a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 523,caput, do CPC). O prazo concedido à executada transcorreu in albis, conforme certificado no ID 75335514. Considerando que não houve pagamento voluntário do débito, defiro a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, para bloqueio imediato de valores constantes nas contas bancárias de titularidade da executada, conforme requerido pelo exequente na petição de ID 75511171, até o limite do valor do débito atualizado na planilha anexada ao ID 75511182 (R$ 157.198,83), com fulcro no art. 523, § 3o, do CPC. Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao exequente para manifestação. Em relação às demais pesquisas requeridas na petição de ID 75511171, aguarde-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora